Tribunal: TJDFT
Processo: 0726926-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.
1. O art. 6, VIII, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor a "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".
2. “Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.” (STJ. REsp n. 1.195.642/RJ)
3. No presente caso, configurada a relação de consumo e presentes nos autos o contrato estabelecido entre as partes e a confirmação trazida pela própria operadora sobre a portabilidade das linhas telefônicas, de rigor o reconhecimento da possibilidade de inversão do ônus probatório ante a verossimilhança das alegações.
4. Negou-se provimento ao recurso. Decisão mantida.